Tribunal: STF
Processo: RHC 92746
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
   PROCESSUAL PENAL MILITAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
   INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO ESTADO DE MILITAR
   PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL ABERTO. RECURSO
   PROVIDO.